Tribunal: TJMT
Processo: 1015019-59.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015019-59.2019.8.11.0041

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0001-00 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), MOISES MARQUES DA SILVA - CPF: 489.440.929-15 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATO INCONTROVERSO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Mesmo depois de ter sido juntado o vasto acervo documental comprobatório da ilegalidade da negativação do nome do autor, quando os débitos já estavam quitados, o réu continuou a sustentar a legitimidade do ato, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, I e II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por MOISES MARQUES DA SILVA
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, contudo, deixou de condená-la nas penas de litigância de má-fé (ID 170531654).

Irresignado, o apelado/embargante aduz que o acórdão é contraditório, uma vez que desproveu o recurso de apelação sob o fundamento de que restou caracterizado o ato ilícito, ante a negativação do nome do apelado/embargante, quando os débitos haviam sido objeto de acordo e quitados antes das aludidas inscrições, todavia, entendeu pelo não reconhecimento da litigância de má-fé.

Sustenta que, restou demonstrado o dolo processual ao apresentar recurso contrário a fatos incontroversos na intenção de prejudicar o embargante com o afastamento da condenação escorreita e amparada em provas documentais (ID 169204675).

A parte embargada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, com a aplicação de multa, conforme prevê o art. 1.026, § 2° do CPC (ID 171899194).

O embargante apresentou memoriais ao ID 172229177.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal merece prosperar.

Isso porque, mesmo depois de ter sido juntado o vasto acervo documental comprobatório da ilegalidade da negativação do nome do autor, quando os débitos já estavam quitados, o réu continuou a sustentar a legitimidade do ato, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, I e II, do CPC.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código
. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil
.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar a ré/apelante, ora embargada, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, com fundamento nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023